Tribunal: CARF
Processo: 13116.901379/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901379/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A
ALTERAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente
(escrituração contábil e documentação que a embasa) é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses
legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida
no momento adequado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.810, de 22 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13116.901372/2011-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901379/2011-82
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901379/2011-82

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
compensação de tributos que a Recorrente sustenta ter recolhido a maior, pretensão denegada em
razão do entendimento de que a liquidez e certeza não havia sido comprovada.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de PIS - FATURAMENTO.
Esclarece que o crédito objeto da compensação efetuada originou-se em razão dos
valores pagos integralmente a titulo de parcelamento efetuado (processo n. 13116.001362/2004-
02). Em face das retificações de DCTF/DACON realizadas posteriormente, identificou-se a
inexistência do débito pago.
As retificações foram motivadas pelo aproveitamento extemporâneo dos créditos
não-cumulativos de PIS e Cofins de que tratam os artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, devidamente reconhecidos no processo administrativo de consulta fiscal n°
13116.000906/2005-91, protocolado pela interessada.
Acrescenta que aguardou até a resposta final por parte do órgão fazendário para
proceder aos lançamentos em sua escrita fiscal dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins,
objetos da consulta e, antes disso, procedeu à apuração das referidas contribuições, sem o
aproveitamento dos referidos créditos, o que ensejou a incidência majorada das contribuições,
que, inadimplidas, resultou no parcelamento.
Dada a forma da resposta aos quesitos formulados pela peticionária na Solução de
Consulta, verificou a possibilidade do aproveitamento de créditos e, por conseguinte, a redução
do valor das contribuições a serem apuradas, de forma que protocolou no próprio processo de
parcelamento Pedido de Revisão de Débito objeto de Parcelamento combinado com
Reconhecimento de Crédito, a fim de se obter a homologação das compensações efetuadas.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa sendo o presente processo administrativo, bem como seja
apensado ao processo no 13116.001362/2004-02, uma vez que o Pedido de Revisão e
Reconhecimento de Crédito vinculou sua decisão quando da analise das compensações
efetuadas.
Como resultado da análise realizada pela DRJ foi denegado o direito à
compensação sob o argumento de que a contribuinte não havia se desincumbido do ônus de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901379/2011-82

demonstrar a liquidez e certeza do crédito quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
O Despacho Decisório foi prolatado de forma eletrônica e com a Manifestação de
Inconformidade, no que diz respeito ao crédito, foram trazidos aos autos Cópia da DCOMP,
DACON e DACON retificadora, DCTF, Pedido de Revisão de Débito,
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
Observando o processo, especialmente a “Informação Fiscal” de e-fls. 91, a
Contribuinte afirma que identificou débitos de PIS/COFINS, relativos a setembro de
2004, parcelou-os e quitou os parcelamentos.
Posteriormente, identificou que a apuração e a quitação dos débitos teria sido fruto de
um equívoco, e requereu a compensação do parcelamento indevidamente pago com
tributos vincendos.
Todavia em nenhum momento o Recorrente trouxe aos autos qualquer prova dos fatos
que o levaram a declarar que o cálculo que o levou ao pagamento do parcelamento foi
realizado de forma equivocada.
Este fato jurídico poderia ter sido demonstrado por meio de lançamentos contábeis e dos
documentos que os embasam.
Este foi o motivo pelo qual a DRJ manteve o despacho decisório que denegou o pedido
de compensação.
A Recorrente limita-se a afirmar que recolheu a maior pois o débito objeto do
parcelamento inexiste.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a Recorrente
expressamente afirma que não junta aos autos qualquer lançamento contábil, muito
menos documentação que o embase.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901379/2011-82

O busílis do presente processo diz respeito à suficiência das provas necessárias à
demonstrar o direito alegado pela Recorrente, especificamente, os fatos que ensejaram a
retificação das declarações prestadas ao fisco.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP, no qual
não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE
QUE em sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos
objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii)
documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em um standard probatório pouco rígido
(fumus boni iuris), acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de
estabelecer este referido standard probatório não se consideram documentos
unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas
dos argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso
atribuído a cada argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas
alegar, pois é ônus de quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois
admite-se que a prova é relacional, ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que
pretenda provar. Em outras palavras, não basta alegar sem juntar documentos, nem
juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus boni
iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela
DRJ, excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa,
extraordinariamente, trazer documentos em sede de Recurso Voluntário que,
definitivamente não é fase processual apta à produção de provas, razão pela qual a
prova realizada neste momento deve estar completa. Neste momento é importante
destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que poderiam e
deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do direito
ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega.
A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa
aferir a prova produzida pelo contribuinte.
No caso concreto, apesar da Recorrente haver argumentado, já na Manifestação de
Inconformidade, tratar-se de erro de código, para a retificação dos dados originalmente
apresentados à Receita Federal era necessário que ela tivesse trazido aos autos a sua
escrituração contábil acompanhada de ao menos alguma documentação que a embasou,
o que não ocorreu no caso concreto.
Alias, nem no Recurso Voluntário a Recorrente se desincumbiu do ônus da prova do seu
direito.
Feito isto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901379/2011-82

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital